Tribunal: TJDFT
Processo: 0721464-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDOS EXTRAJUDICIAIS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a validade dos acordos extrajudiciais pactuados pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil exige capacidade postulatória para atos processuais e não invalida acordos extrajudiciais firmados diretamente entre as partes, especialmente quando homologados judicialmente.
4. Os acordos celebrados atendem aos requisitos legais: partes capazes, objeto lícito e forma admitida.
5. Não há prova concreta de coação, erro ou estado de perigo. A alegação de vulnerabilidade psíquica não foi acompanhada de documentação médica que comprove incapacidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “A validade de acordos extrajudiciais depende da demonstração de vício de consentimento, não presumido por alegações genéricas.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 104.
Jurisprudência relevante citada: n/a.